Tribunal: STF
Processo: HC 269995
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.008.767/SP.
 
2. Neste habeas corpus, a defesa alega que a condenação por tráfico de drogas carece de prova concreta e resultou de indevida valoração do conjunto probatório. Afirma que a condenação baseou-se em denúncia anônima, depoimentos policiais e suposições, sem prova segura de venda ou associação, sendo que as próprias declarações dos corréus indicam que o paciente apenas acompanhava a esposa, que teria adquirido droga para consumo. Sustenta que a droga foi localizada na residência de corré, que recebeu tratamento mais benéfico, revelando contradição na decisão, e que o Tribunal reconheceu a inexistência de associação para o tráfico, o que reforçaria a fragilidade da imputação. Argumenta que houve violação ao princípio da presunção de inocência.

3. Requer a concessão da ordem para absolver o paciente, ou, subsidiariamente, reconhecer que a conduta se limita ao uso de drogas, com a consequente desclassificação.

É o relatório.

 Decido.
 
4. As questões apresentadas neste habeas corpus não foram objeto de análise pela instância anterior. O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão questionado, limitou-se a assentar a inviabilidade do habeas corpus manejado em substituição a revisão criminal. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria  supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

5. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.
 
6. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator